Tribunal: TCU
Processo: 006.784/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar esclarecidas as questões levantadas no Acórdão 3292/2014-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Infraestrutura de Transportes e ordenar o arquivamento destes autos, de acordo com os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peças 93 e 94): 1. Processo TC- Processo 006.784/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 026.037/2015-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Mario Dirani (XXX.508.078-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/mt 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.